Tribunal: STF
Processo: ARE 1350607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE REJEITADA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DAS CUSTAS NOS TERMOS DA TABELA IX, ITEM VII, ALÍNEA “A”, DO ANEXO I DO REGIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ (LEI ESTADUAL Nº 6.149/70). ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. CÁLCULO DAS CUSTAS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 145, II, e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A irresignação da recorrente volta-se contra a inclusão das despesas para emissão de precatório na conta de custas judiciais, sob o argumento de que estas possuem natureza tributária, sendo vedada a tributação por analogia, bem que o valor cobrado não atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    [...]



    Nesse contexto, em que pese aos argumentos expendidos pela agravante, tenho que a respeitável decisão objurgada deve ser mantida em seus exatos termos, impondo-se negar provimento ao recurso interposto.



    Isso porque, conforme se verifica do cálculo das custas processuais acostado ao mov. 315.1, o Contador judicial ao mencionar a alínea “a”, do item VII, da Tabela IX, com o fundamento para a cobrança, seguiu a orientação prevista no Enunciado Orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS, cujo teor dispõe:



    [..]



    Com efeito, ao contrário do que alega a agravante, o referido item da legislação de regência das custas dos atos judiciais do Estado do Paraná (Lei Estadual nº 6.149/1970, alterada pela Lei Estadual nº 20.113/2019) se refere à emissão de precatórios, e não à emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha.



    Desse modo, considerando que há dispositivo legal específico que embasou o cálculo das custas para processamento do precatório, forçoso concluir que a cobrança do tributo decorreu de expressa previsão legal, não havendo que se falar em afronta ao princípio constitucional da legalidade tributária – consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal – ou de cobrança de tributo por analogia.



    No mais, a cobrança das custas não se mostra desproporcional, desarrazoada ou confiscatória, na medida em que é vinculada ao valor da causa, em atenção ao item I, da Tabela IX, do Anexo I do Regimento de Custas, a qual estabelece valores mínimos e máximos que não destoam dos limites da razoabilidade, cabendo lembrar que a cobrança das custas nessas hipóteses remunera “o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc", consoante consignado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná no Processo Administrativo nº 0021709-93.2015.8.16.6000.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente